Tribunal: CARF
Processo: 13983.720125/2019-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Issa Halah
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13983.720125/2019-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.178 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
PANETERIA SORELLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
REVISÃO DE OFÍCIO. ACÓRDÃO DA DRJ. ALTERAÇÃO DO
CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JUDICANTE. NULIDADE
A alteração do convencimento da instância a quo formada posteriormente à
prolação do acórdão recorrido não configura ero material e portanto não se
enquadra na hipótese do artigo 32 do Decreto no 70.235/72, sendo nula a
revisão procedida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, em dar-lhe provimento. Vencido o conselheiro Rafael Zedral, que votava
por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral e Lucas Issa Halah
Relatório
Na origem, trata-se requerimento de opção retroativa ao Simples Nacional
formulado com fundamento na permissão veiculada pela Lei Complementar no 168/2019. O
contribuinte havia sido excluído do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2018,
conforme o ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/JOA No 2847198, DE 1 DE
SETEMBRO DE 2017 (fls. 15/16), exclusão que foi confirmada pela não regularização das
pendências que a ocasionaram, conforme indica o SIVEX (fl. 14).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13983.720125/2019-01
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.178 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13983.720125/2019-01

A Lei Complementar no 168, de 12 de junho de 2019, regulamentada pela
Resolução CGSN no 146, de 28 de junho de 2019, dispôs sobre a possibilidade do retorno ao
Simples Nacional com efeitos retroativos a 01/01/2018, de microempreendedores individuais, de
microempresas e de empresas de pequeno porte que tivessem sido excluídos do Simples
Nacional com efeitos a partir de 1/1/2018, mas viessem a aderir ao programa de parcelamento da
Lei Complementar no 162/2018. Eis a redação da LC 168/2019:

“Art. 1o Os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas
de pequeno porte excluídos, em 1o de janeiro de 2018, do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído
pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que fizerem adesão
ao Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (PertSN), instituído
pela Lei Complementar no 162, de 6 de abril de 2018, poderão, de forma
extraordinária, no prazo de 30 (trinta) dias contado da data de publicação desta
Lei, fazer nova opção pelo regime tributário, com efeitos retroativos a 1o de
janeiro de 2018, desde que não incorram, em 1o de janeiro de 2018, nas
vedações previstas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, na forma do regulamento.
Art. 2o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.” (grifo
nosso)

Ao analisar o requerimento do contribuinte, o Despacho Decisório
LC168/SIMPLES/BENFIS/SRRF09 no 2019/236 fundamentou o indeferimento do pedido por
entender que o contribuinte não tinha sido excluído do Simples Nacional com efeitos a partir de
2018. É fundamental transcrevermos a fundamentação do Despacho Decisório:
“- não consta que o contribuinte tenha sido excluído do Simples Nacional com
efeitos em 1o de janeiro de 2018:
Situação(ões) encontrada(s):
- O contribuinte foi excluído com efeitos em data diferente de 1/1/2018;
- A empresa, na verdade, foi optante e permaneceu no Simples Nacional
durante o ano de 2018 (ou parte dele).”

Tomando conhecimento do Despacho Decisório em 20/11/2019, o contribuinte
apresentou, em 18/12/2019, a manifestação de inconformidade de fls. 31 a 34, na qual alega que
todos os requisitos estabelecidos na LC 168/2018 foram cumpridos, que, tendo o requerimento
sido protocolado em 15/07/2019, aderiu ao Pert-SN e declarou que não incorreu em 1o de janeiro
de 2018 em vedação prevista na Lei Complementar no 123/2006.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.178 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13983.720125/2019-01

Asseverou, assim, que teria havido equívoco no Despacho Decisório, pois
constaria dos autos documento comprovando que o contribuinte foi excluído do Simples
Nacional em 01/01/2018.
A DRJ, por sua vez, reconheceu o equívoco incorrido pelo Despacho
Decisório, confirmando que de fato o contribuinte foi excluído do Simples Nacional com efeitos
a partir de 01/01/2018, conforme consta no ADE de fls. 15/16 e que tal exclusão foi confirmada
pela não regularização das pendências, conforme a consulta ao SIVEX (fl. 14), cuja imagem foi
colacionada à fl. 51 no próprio Acórdão. Por isso, no primeiro Acórdão, de fls. 48/51, julgou
PROCEDENTE a Manifestação de Conformidade, na sessão de 13/05/2020.
Ocorre que, após isso, consta às fls. 52 dos autos despacho de encaminhamento
no qual se consignou que o julgador requereu o retorno dos autos à DRJ e, com tal retorno,
foi proferido novo acórdão pela DRJ (fls. 53/56), datado de 20/05/2020, por meio do qual a
DRJ procedeu à revisão de ofício do acórdão anteriormente proferido.
A DRJ fundamentou a revisão alegando ter havido erro material no primeiro
acórdão, da seguinte maneira:

“Em sessão de 13/05/2020, foi proferido o Acórdão no 07-46.668, mas em
razão de conter erro material, é ora revisado pelo presente Acórdão, nos
termos do art. 32 do Decreto no 70.235, de 1972.” (grifo nosso)

E, no mérito, o novo acórdão reverteu o posicionamento do anterior, estando
assim fundamentado:

“A manifestação de inconformidade preenche os requisitos legais de
admissibilidade; dela conheço.
Acerca do arguido, não assiste razão à manifestante. A manifestante alega que
foi excluída desde 01/01/2018, e para comprovar anexa aos autos cópia do Ato
Declaratório Executivo DRF/JOA no 2847198, de 01/09/2017, fl. 15.
Todavia, em consulta ao sistema corporativo da Receita Federal do Brasil,
abaixo colacionada, consta que embora a manifestante tenha sido excluída
com efeitos desde 01/01/2018, pelo referido ato declaratório, ingressou
novamente no Simples Nacional em 01/01/2018, por opção.
Em seguida, foi excluída a partir de 01/05/2018, em procedimento de
fiscalização do fisco estadual, que a impede, inclusive, de nova opção por três
anos:”
(traz print de imagem do sistema)
“Ante todo o exposto, é de se ratificar o Despacho Decisório que indeferiu o
Pedido de Retorno ao Simples Nacional.” (grifo nosso)
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.178 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13983.720125/2019-01

Logo após este segundo acórdão, consta dos autos o despacho de
encaminhamento de fl. 57, consignando a impossibilidade de se desfazer o resultado do
primeiro Acórdão:

“DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
A DRJ Florianópolis proferiu acórdão revisor ao presente processo. Entretanto,
o sistema SIEF PROCESSOS não permite desfazer o resultado de
julgamento anterior. Sendo assim, após a efetivação dos devidos ajustes, o
resultado do julgamento poderá ser informado pela unidade preparadora no
SIEF (CPF do relator: 087.769.688- 80), ou poderá ser o presente processo
retornado à atividade RECEBER RETORNO DE PROCESSO do Secoj da DRJ
Florianópolis para a realização de tal providência.” (grifo nosso)

Irresignado, o contribuinte apresenta o Recurso Voluntário ora sob julgamento, no
qual assevera ter cumprido todos os requisitos estabelecidos pela Lei Complementar 168/2019
para o retorno ao Simples Nacional e reitera a argumentação de mérito contida na Manifestação
de Inconformidade, concluindo que estaria correto o primeiro Acórdão da DRJ.
Além disso, traz tópico no qual argumenta não ter ocorrido erro material, de
maneira que o expediente adotado de proferir novo acórdão em revisão de ofício ao
primeiro seria nulo, pois o artigo 32 do Decreto no 70.235/72 (fundamento para a revisão
procedida pelo Acórdão recorrido) apenas permitiria a correção de ofício de inexatidões
materiais decorrentes de lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculos, hipóteses que não
teriam ocorrido no caso concreto.
Afirma o contribuinte, ainda, que o despacho de encaminhamento de fls. 57
confirmaria que a revisão pretenderia a alteração do julgamento e pede, ao final, o
reconhecimento da nulidade do segundo Acórdão da DRJ com a manutenção do primeiro
Acórdão, que lhe deu ganho de causa.
É o Relatório

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
– ADMISSIBILIDADE

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.178 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13983.720125/2019-01

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B, da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF). No mais, observado o cumprimento dos demais requisitos para a sua interposição e
admissibilidade, conheço do recurso.

2
– NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO

Para analisarmos a nulidade apontada no Recurso Voluntário, precisamos
delimitar o alcance do artigo 32 do Decreto no 70.235, fundamento adotado pelo segundo
Acórdão da DRJ para a revisão realizada. O dispositivo tem a seguinte redação:

“Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.”

Verificamos que o dispositivo trata de maneira bastante restrita de inexatidões
materiais decorrentes de lapso manifesto, meros erros de escrita ou de cálculos.
Exemplificativamente, há erro material, nos termos do artigo 32, se (i) o Acórdão estabelece
determinado termo inicial dos efeitos da exclusão com base no documento “A”, mas o
documento “A” claramente prevê os efeitos da exclusão a partir de data diversa em patente
divergência com o documento no qual se fundamentou, (ii) caso o valor do crédito tributário
mencionado no acórdão esteja incorreto por erro de cálculo (o Acórdão reconhece a necessidade
de exclusão de determinada rubrica, mas comete erro matemático ao subtraí-la), ou (iii), havendo
erros na grafia (o nome da parte foi grafado incorretamente).
O erro material, portanto, é aquele equívoco patente e não intencional, que pode
ser verificado de plano, à primeira vista, não podendo ser confundido com alterações de mérito
da decisão recorrida em virtude de mudança da convicção do prolator. O STJ possui
entendimento firme a este respeito. Vejamos, com nossos grifos:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ERRO
MATERIAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
DISPOSITVO.
COISA
JULGADA.
1. A ausência de decisão sobre os dispositivos legais supostamente violados,
não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento
do
recurso
especial.
Incidência
da
Súmula
211/STJ.
2. O erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à
preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos
materiais
sem
conteúdo
decisório
propriamente
dito.
3. A inserção da declaração de nulidade da procuração e substabelecimento
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.178 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13983.720125/2019-01

outorgados, não se trata de mero ajuste do dispositivo da sentença ao que
realmente foi deliberado pela inteligência e vontade do juiz no momento em
que solucionou a questão debatida nestes autos, mas de verdadeira
alteração ou ampliação do conteúdo decisório, com a respectiva extensão dos
efeitos
da
coisa
julgada.
4. A fundamentação da sentença não faz coisa julgada, permanecendo livre para
nova apreciação judicial, sempre que o objeto do processo seja outro.
5.
Negado
provimento
ao
recurso
especial.
(REsp 1151982/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 23/10/2012, DJe 31/10/2012)”

No caso ora sob julgamento, o segundo Acórdão da DRJ (o Acórdão recorrido),
procedeu a verdadeira alteração da estrutura jurídica material da fundamentação do
primeiro Acórdão e do próprio despacho decisório, inovando nas razões de decidir a partir de
elementos novos obtidos a partir de diligências realizadas de ofício pelo órgão julgador após a
prolação do primeiro Acórdão e sem a submissão ao contraditório prévio do contribuinte.
O Despacho Decisório havia negado a opção do contribuinte ao Simples Nacional
com efeitos retroativos a 1o de janeiro de 2018 com base na singela fundamentação de que o
contribuinte não havia sido excluído do simples em 01/01/2018, informação refutada não só a
partir do Ato Declaratório Executivo trazido aos autos nas fls. 15/16, com também da página de
consulta ao SIVEX de fl. 14, que comprova cabalmente a confirmação da exclusão pela não
regularização das pendências.
O primeiro Acórdão da DRJ fundamentou seu juízo de valor justamente nestes
documentos, valorando as provas e concluindo que eles prevaleceriam. Transcrevamos o
seguinte excerto de fl. 50:

“Todavia, essa exclusão a partir de 30/04/2018 é infirmada pelo resultado
do ADE no 02847198, que excluiu a contribuinte com efeitos a partir de
01/01/2018, conforme consta do extrato do sistema SIVEX – Sistema de
Vedações e Exclusões do Simples de f. 14:”

O primeiro Acórdão, partindo das premissas inauguradas pelo Despacho
Decisório Impugnado, analisou a fundamentação de referido despacho e a prova presente nos
autos para concluir estar incorreto o Despacho Decisório, pois a causa impeditiva nele apontada
inexistia.
Verificamos, portanto, que o segundo Acórdão na realidade inovou tardiamente,
diligenciando na busca de mais elementos exteriores aos autos e trazendo negativa do pleito do
contribuinte com fundamentação diversa daquela que ensejou o Despacho Decisório e da que
fundamentou o primeiro Acórdão. O seguinte quadro comparativo ilustra a inovação:

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.178 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13983.720125/2019-01

Despacho Decisório
Primeiro Acórdão
Segundo Acórdão
(Recorrido)
Fundamentação
Contribuinte NUNCA foi
excluído do simples a
partir de 01/01/2018,
mas em data diferente,
portanto sem direito à
opção retroativa
Contribuinte FOI
SIM excluído a
partir de
01/01/2018,
conforme ADE de
fls. 15/15 e
consulta ao SIVEX
de fl. 14
Contribuinte FOI SIM
excluído em 01/01/2018,
mas reingressou já em
01/01/2018 e foi excluído
novamente com efeitos por
3 anos pela SEFAZ estadual,
a partir de 05/2018,
conforme diligência
superveniente feita pela DRJ
(print no Acórdão - Fl. 55)
Conclusão
NÃO tem direito à
opção retroativa a
01/01/2018
TEM direito à
opção retroativa a
01/01/2018
NÃO tem direito à opção
retroativa a 01/01/2018

Não há, no caso, mero erro material retificável de ofício, mas efetiva alteração
intempestiva do convencimento do julgador, formada a partir de elementos extemporaneamente
trazidos aos autos em mero print, e que inclusive promovem alteração do próprio despacho
decisório em patente cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Ademais, o dito print não permite ao contribuinte sequer identificar de onde foi
extraído e contém informação frontalmente contraditória àquelas contidas na consulta ao SIVEX
de fl. 14 e no recibo de adesão ao parcelamento de fls. 19/20. Ambos estes documentos
demonstram que a exclusão do contribuinte do Simples Nacional foi confirmada por ausência de
regularização dos débitos e que tais débitos só vieram a ser regularizados em 11/06/2018 por
adesão ao parcelamento instituído pela LC 162/2018, de maneira que a prova extemporânea a
partir da qual o Acórdão Recorrido MODIFICOU SEU ENTENDIMENTO tampouco é
verossímil, já que qualquer tentativa de opção àquela época deveria ter sido indeferida ante a
permanência dos débitos motivadores da exclusão.
Mais, ainda que o contribuinte tivesse realmente sofrido nova exclusão em
ficando impedido de optar novamente pelo Simples Nacional por 3 anos a partir de 05/2018, fato
é que a Lei Complementar elegeu como data de corte para se determinar a possibilidade de
reinserção no regime a data de 1o de janeiro de 2018, momento no qual tal impedimento sequer
existia.
Portanto, entendo ser nulo o Acórdão Recorrido, tanto por identificar cerceamento
ao direito de defesa do contribuinte, quanto por implicar alteração de mérito no Acórdão
recorrido por autoridade que, àquele momento, não mais era competente para tanto (art. 59,
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.178 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13983.720125/2019-01

incisos I e II do artigo 59 do Decreto no 70.235/72), devendo prevalecer o primeiro acórdão da
DRJ, de fls. 48/52, razão pela qual voto pela procedência do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - relator

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital